Tribunal: TJBA
Processo: 8121977-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121977-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IEDA BRAS DE MELO

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, PROVA DE VIDA E GEOLOCALIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA DA AUTORA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental acostada é suficiente para o livre convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova oral em face de fatos já comprovados por documentos e registros eletrônicos.

2. A contratação eletrônica validada por biometria facial e metadados, aliada à prova do efetivo proveito econômico mediante depósito em conta de titularidade da parte, comprova a relação jurídica e afasta a alegação de fraude bancária.

3. Inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8121977-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
IEDA BRAS DE MELO
e como apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25